Tribunal: TJSP
Processo: 1021386-15.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Serviços Bancários – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Descontos mensais na conta corrente do autor em decorrência de serviço/produto alegadamente não contratado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para os fins de declarar a inexistência da contratação do serviço

Ementa:
CONTRATO – Serviços Bancários – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Descontos mensais na conta corrente do autor em decorrência de serviço/produto alegadamente não contratado – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para os fins de declarar a inexistência da contratação do serviço e condenar o réu a restituir ao autor os valores cobrados de forma simples – Irresignação do autor visando à repetição em dobro e à fixação de indenização por dano moral – Parcelas descontadas após 30.03.2021 que devem ser restituídas na forma na forma dobrada – Inteligência do EAREsp n. 676.608/RS – Dano moral configurado – Indenização cabível, porém não no patamar pleiteado – Arbitramento realizado nesta instância, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Recurso provido em parte.